Tribunal: TJDFT
Processo: 0029533-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto, as partes colacionaram petição conjunta em que pediram a suspensão do feito e o consequente envio para o CEJUSC, uma vez que havia intenção de realização de acordo (ID. 24618391). No caso dos autos, houve desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID. 23933900 – Págs. 1/9). Verifico que o acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 12/03/2021, com publicação no dia 15/03/2021 (segunda-feira), por isso o prazo iniciou-se em 16/03/2021, com término em 08/04/2021, sem que houvesse recurso. Dessa forma, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Assim, à Secretaria da Turma, a fim de que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem, a fim de apreciar os pedidos das partes. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15